Tribunal: TJMT
Processo: 1009214-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009214-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Crimes ocorridos na investigação da prova, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), PATRICK DE OLIVEIRA CABRAL - CPF: 047.061.381-59 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE / MT (IMPETRADO), PATRICK DE OLIVEIRA CABRAL - CPF: 047.061.381-59 (PACIENTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (IMPETRANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO OLIVEIRA CAETANO MOREIRA - CPF: 038.355.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DONATO SILVA NASCIMENTO - CPF: 055.192.481-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHNNY DA COSTA MELO (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER RODRIGUES CHAGAS - CPF: 072.456.471-35 (TERCEIRO INTERESSADO), THALYSON THIAGO TABORDA OLIVEIRA - CPF: 045.582.241-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR DA SILVA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR SANTANA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MELO DOS SANTOS (VÍTIMA), JUNIOR DA SILVA PEREIRA - CPF: 054.514.741-76 (VÍTIMA), KEIZE RODRIGUES (VÍTIMA), LANA TALYSSA MOREIRA BEZERRA (VÍTIMA), LEANDRO LUIZ DE OLIVEIRA (VÍTIMA), VITOR SANTANA DOS SANTOS - CPF: 065.215.961-36 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009214-20.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: WILLIAM MARCOS VASCONCELOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CRIMES MÚLTIPLOS – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA – AGENTE QUE, EM TESE, INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELASTÉRIO INDEVIDO OU RETARDAMENTO PROVOCADO, DELIBERADAMENTE, EM PREJUÍZO DA DEFESA – REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO PENAL – PACIENTE PRONUNCIADO – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE DEVE RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVI-19 –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O prazo para concluir a instrução criminal não tem a característica da fatalidade ou improrrogabilidade, devendo ser perscrutado sob a ótica da razoabilidade, e considerando as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam eventual tardança.

Descabe falar em excesso de prazo na formação da culpa quando não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo razoável, de acordo com as especificidades do caso concreto, e se encontra em vias de encerramento.

Nos termos da Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça, “
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido, deve ele se submeter às medida preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009214-20.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: WILLIAM MARCOS VASCONCELOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Patrick de Oliveira Cabral, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal de Várzea Grande, por excesso de prazo na formação da culpa.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi denunciado como incurso nas sanções
do art. 121, § 2o, incisos III, IV e IV, c/c o art. 29, caput, e art. 148 § único, todos do Código Penal, por duas vezes, e art. 2o, § 2.o da lei 12.850/2013; 2) está preso, preventivamente, desde 2-2-2019, ou seja, há mais de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses; 3) “
não temos qualquer garantia de que este processo tenha seu regular andamento tão cedo, mesmo com o desmembramento requerido e já negado pelo juiz, pois o CNJ estendeu o prazo de isolamento ao judiciário indeterminadamente, vale citar que o plenário tão cedo não poderá ser realizado em virtude da aglomeração necessária
” (sic); 4) optou por não recorrer da pronúncia para acelerar o júri; 5) a demora ocasionada e a pandemia de covid-19 recomendam colocá-lo em liberdade; 6) é primário, tem bons antecedentes e endereço fixo; 7) podem ser impostas medidas cautelares alternativas, inclusive a prisão domiciliar com monitoração eletrônica, se for o caso (Id. 40539452).

A liminar foi indeferida (Id. 40601983), e a autoridade coatora prestou as informações pertentes (Id. 40784472).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 41493476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009214-20.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que o paciente, em conjunto com Thalyson Thiago Taborda Oliveira, Luiz Fernando Oliveira Caetano Moreira, Johnny da Costa Melo, Donato Silva Nascimento e Wender Rodrigues Chagas integravam a organização criminosa armada identificada como comando vermelho, na qual desenvolviam atividade estruturada visando a prática de ilícitos, notadamente contra o patrimônio e homicídios.

Além disso, registra que alguns dos denunciados têm relação com o PCC.

Especificamente no que tange ao paciente, apurou-se que tem envolvimento direto nos fatos ocorridos em 2-10-2018, nas proximidades da rodoviária de Várzea Grande, em que Lana Talyssa Moreira Bezerra (13 anos) e Keize Rodrigues (16 anos) foram sequestradas e mortas, dada a relação que mantinham com a organização criminosa rival.

No caso em exame, a prisão preventiva mostrou-se necessária para acautelar a ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, assim como pelo fato de o paciente integrar organização criminosa.

Aliás, a legalidade do cárcere, assim como a impossibilidade de substituir a constrição por medidas cautelares alternativas foi assentada no
Habeas Corpus
n. 1012689-18.2019.8.11.0000, julgado em 25-9-2019, que, no ponto em que interessa, recebeu a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS – ART. 121, § 2o, INCISOS III, IV E V (DUAS VEZES), ART. 148, § 1o, INCISO IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 2o, § 2o, DA LEI N. 12.850/2013 – NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NO DECRETO DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA – ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA – AGENTE QUE, EM TESE, INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAM O CÁRCERE CAUTELAR – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE ELASTÉRIO INDEVIDO OU RETARDAMENTO PROVOCADO, DELIBERADAMENTE, EM PREJUÍZO DA DEFESA – REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO PENAL – ORDEM DENEGADA.

Em sede de habeas corpus é inviável avaliar a negativa de autoria invocada.

A gravidade concreta e diferenciada da conduta, alinhada à atuação do agente em organização criminosa, justifica a prisão preventiva para acautelamento da ordem pública.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão. [...]

Consoante reiteradamente tenho afirmado, o excesso de prazo na formação da culpa não resulta da soma dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisada as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade
.

Nesse sentido, colho da jurisprudência dos Tribunais Superiores:

[...] O excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, uma vez que a complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. [...]
(STF, HC 115201, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 23-09-2013 PUBLIC 24-09-2013).

[...] O prazo para a conclusão e julgamento do feito não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos processuais para a aferição do eventual excesso (precedentes). [...]
(STJ, RHC 98.398/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

Fixada essa premissa, resta avaliar se há desídia no trâmite da ação penal.

De acordo com as informações do sistema de acompanhamento processual, observo que a denúncia foi recebida em 31-10-2018.

No curso da instrução processual, apurou-se a participação de outras pessoas nos crimes – dentre eles o paciente –, o que levou o Ministério Público a requerer o aditamento da denúncia, em 8-2-2019.

O aditamento foi recebido em 12-2-2019, e na mesma oportunidade foi decretada a preventiva do paciente.

Foram expedidos os respectivos mandados de citação,

Donato, Patrick e Johnny foram citados em 13-3-2019.

A resposta à acusação do paciente aportou aos autos em 18-3-2019, assim como seu pedido de liberdade provisória.

Em 29-3-2019 está certificado o desmembramento do feito em relação aos réus Vitor Santana dos Santos, Júnior da Silva Pereira e Wender Rodrigues Chagas.

No interregno, outras manifestações defensivas foram trazidas aos autos.

Por meio de decisão prolatada em 7-5-2019, a autoridade apontada como coatora rejeitou as questões preliminares arguidas pelos réus, assim como os pedidos de absolvição sumária. Também foram indeferidas várias diligências, bem como o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e de Thalysson.

Luiz Fernando de Oliveira Caetano foi citado por edital na mesma data, pois foragido.

A audiência de instrução, marcada para o dia 17-6-2019, foi redesignada para 12-7-2019, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas Elivagna Arivana Alves da Silva, João Paulo de Oliveira, Heber de Cerqueira Soares, Leandro Matias Garcia, Nayara Taques de Oliveira, Edenilza Luiz da Silva, Edilene da Silva Arruda, bem como o perito Rubens Sadao Okada.

Nova audiência ocorreu em 9-8-2019, sendo inquiridos Vitor Santana dos Santos, Júnior Pereira da Silva e Alexandre Silva de Assis.

A
defesa do paciente insistiu na oitiva
de Ferdinando Frederico Murta, e a defesa de Thalysson na oitiva de Elaine Fernanda da Silva e José Rodrigues Ferreira.

As testemunhas foram ouvidas em 30-9-2019, assim como interrogado os réus.

Novas comunicações expedidas.

Em 11-11-2019, foi indeferido pedido de liberdade provisória de Patrick, Donato, Luiz Fernando e
Johnny. Além disso, foi determinada a intimação do paciente para constituir novo advogado.

As partes apresentaram memoriais finais e, em
11-2-2020, os réus foram pronunciados
.

Está certificado que o paciente foi intimado da pronuncia em 6-3-2020, e que manifestou o desejo de não recorrer.

Os demais expressaram a intenção de recorrer da pronúncia. Os recursos foram interpostos e recebidos.

Novo pedido de liberdade provisória foi indeferido ao paciente em 22-4-2020. Na oportunidade, o juiz também indeferiu o pedido de desmembramento do feito em relação a ele, justificando que “
não é necessário, mormente, quando o regular trâmite dos recursos interpostos não impõe óbice ao julgamento do réu que não recorreu, evento este que ocorrerá assim que o processo estiver apto a julgamento e for inserido em pauta
”.

Como bem destacado pela autoridade coatora, o feito aguarda a intimação da defesa do paciente para se “manifestar nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal” (Id.
40784472).

Ao reverso do que entende a defesa, não há sobrestamento imotivado do feito, que tramita de forma razoável diante das particularidades do caso concreto.

Trata-se de ação penal complexa, que apura vários crimes de homicídio, bem como a constituição de organização criminosa, promovida contra 5 (cinco) réus.

De fato, desde a pronúncia transcorreu pouco mais de 2 (dois) meses, sendo certo que não se pode falar em atraso indevido do feito.

Nos termos da Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça, “
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”.

Julgados recentes corroboram o entendimento:

[...] 1. Hipótese na qual a defesa reitera a pretensão do reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da prisão, decretada em 27/9/2017.

2. Em exame ao caso, verifica-se que sobreveio decisão de pronúncia em 5/12/2018, o que atrai ao caso a incidência do enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".

3. Ademais, eventual demora apresentada no andamento do feito foi justificada pela complexidade do caso, com pluralidade de réus e necessidade de expedição de cartas precatórias. Não obstante, já foi proferida decisão interlocutória de pronúncia, tendo os autos sido remetidos ao Tribunal para julgamento de recurso em sentido estrito. [...]
(STJ, AgRg no RHC 120.440/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020).

[...] No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento na origem, e o pequeno atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, a que respondem 2 (dois) réus. Ademais, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução" (Súmula n. 21, Terceira Seção, DJ 11/12/1990). Além disso, foi marcada a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri para data próxima. [...]
(STJ, RHC 102.921/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020).

De tal sorte, inviável se falar em excesso de prazo.

Embora o impetrante invoque a pandemia de covid-19 como motivo para a soltura do paciente, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira a ele tratamento diferenciado.

Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

De tal sorte e notadamente porque não restou demonstrada a excepcionalidade da situação em que o paciente está inserido, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020